Tribunal: TJDFT
Processo: 0703274-20.2023.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. VIAS DE FATO E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. USO DE FACÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRESENÇA DOS FILHOS MENORES. PERSONALIDADE DO AGENTE. VALORAÇÃO NEGATIVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. BIS IN IDEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto pelo órgão acusador contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de vias de fato e violência psicológica contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, pretendendo o redimensionamento da pena.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) verificar a adequação da valoração dos vetores da culpabilidade, das circunstâncias do crime e da personalidade do agente na primeira fase dosimétrica, e (ii) analisar a incidência da agravante do motivo fútil.
III. Razões de decidir
3. O uso de facão nas agressões em ambiente doméstico caracteriza fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade, em razão do maior temor provocado na vítima. Precedentes.
4. Deve ser valorado negativamente o vetor das circunstâncias do crime quando o réu pratica as infrações de vias de fato e violência psicológica contra a mulher na presença dos filhos menores.
5. A personalidade do agente deve ser desabonada se evidenciado nos autos que o acusado possui conduta excessivamente controladora sobre a vítima, a impedindo de trabalhar, a subjugando reiteradamente com ameaças e agressões, inclusive exigindo que ela mantivesse relações sexuais contra a sua vontade.
6. Não há como se reconhecer a incidência da agravante constante do art. 61, II, “a”, do Código Penal, ao argumento de que os tipos penais ocorreram por motivo fútil – sentimento de posse em relação à ofendida, se tal fundamento serviu como justificativa para se desabonar a personalidade do agente, sob pena de indevido bis in idem.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.